Tribunal: TJSP
Processo: 1506390-16.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Criminal / Contravenções Penais
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL LEVE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. Recurso apenas da defesa. Defesa que alega terem sido os fatos motivados por quadro depressivo do réu. Todavia, motivação que não constitui causa excludente de ilicitude. Irrelevância do pedido de arquivamento por parte vítima, por se tratar de ação penal pública incondicionada.

Ementa:

APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL LEVE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. Recurso apenas da defesa. Defesa que alega terem sido os fatos motivados por quadro depressivo do réu. Todavia, motivação que não constitui causa excludente de ilicitude. Irrelevância do pedido de arquivamento por parte vítima, por se tratar de ação penal pública incondicionada. Condenação a 15 dias de prisão simples em regime aberto, concedido sursis. Pena inferior a 6 (seis) meses. Afastada a imposição de prestação de serviços à comunidade. Manutenção da suspensão da pena, sem condições especiais. Recurso parcialmente provido.